Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731110-72.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR MOTA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDGAR MOTA DE ANDRADE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0023604-06.2009.8.07.0001, promovido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 99572328 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela ora agravante, objetivando o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. No Agravo de Instrumento interposto, a executada argumenta que estaria configurada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que inexistente auto de infração apontando a prática de atos do artigo 135 Código Tributário Nacional, para justificar a inclusão do sócio na ação de execução. Ao final, postulou pelo deferimento de tutela antecipada para suspender a execução fiscal n. 0023604-06.2009.8.07.0001, até o julgamento final do presente agravo. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente declaração de ilegitimidade passiva ad causam do agravante na referida execução fiscal. Preparo regularmente recolhido (ID 29457767). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam pela via da exceção de pré-executividade. O enunciado da súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA, por força da inerente presunção de legitimidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça perfilham o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. 1. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, repetitivo, não é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir a legitimidade passiva de pessoa que consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário. 2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (i) não haveria nos autos comprovação de que o fundamento para a inclusão do nome do sócio na CDA seria exclusivamente o art. 13 da Lei n. 8.630/1993 e que (ii) presente o nome do sócio na CDA, não seria possível a discussão da ilegitimidade passiva pela via de exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 07/08/2019). Grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Classe do Processo: 07300621520208070000 - (0730062-15.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1344221. Data de Julgamento: 26/05/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso. In casu, o agravante interpôs exceção de pré-executividade para requerer a sua exclusão do polo passivo da execução, sob o argumento de que não houve a prática de atos tipificados no artigo 135 Código Tributário Nacional, ou seja, atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Todavia, a apuração dos respetivos fatos demandará dilação probatória, de modo que, em uma análise perfunctória, o deferimento da antecipação da tutela recursal não se mostra razoável. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021 às 16:32:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora